Tribunal: TJSP
Processo: 1025057-83.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Parcial procedência. 1. Insurgência quanto a alegada inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, e o dano moral sofrido. 2. Existência de registros anteriores de restrição de crédito em nome da autora à época em que foi inserido o lançamento aqui discutido. 3. Falta de comprovação de que os registros negativos

Ementa:

APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Parcial procedência. 1. Insurgência quanto a alegada inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, e o dano moral sofrido. 2. Existência de registros anteriores de restrição de crédito em nome da autora à época em que foi inserido o lançamento aqui discutido. 3. Falta de comprovação de que os registros negativos anteriores eram efetivamente injustos. 4. Aplicação da Súmula 385 do STJ. 5. Dano moral não configurado. 6. Sentença mantida. 7. Majoração da verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do § 11, do art. 85 do CPC/2015, observada a gratuidade de justiça. 8. Recurso não provido.